Tribunal: TJMT
Processo: 1011508-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011508-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HADDAD E IRMAOS LTDA - CNPJ: 15.341.258/0001-29 (EMBARGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1011508-74.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Condomínio Goiabeiras Shopping Center

Embargada: Haddad e Irmãos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1011508-74.2022.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Condomínio Goiabeiras Shopping Center

Embargada: Haddad e Irmãos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Condomínio Goiabeiras Shopping Center

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega a omissão em razão da necessidade de liquidação da sentença, sob o argumento de que os cálculos são complexos e devem ser elaborados por um
expert
, nos termos do art. 509 do CPC.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 151524659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformado, o embargante alega a omissão em razão da necessidade de liquidação da sentença, sob o argumento de que os cálculos são complexos e devem ser elaborados por um
expert
, nos termos do art. 509 do CPC.

Observo que no acordão restou devidamente esclarecido o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, vejamos:

“
No tocante a alegação de necessidade de prévia liquidação da sentença, inadequação da via eleita, também não encontra guarida.

Ora, diante do depósito efetuado pelo recorrente no valor de R$ 59.281,05 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e um reais e cinco centavos) houve a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de eventual valor remanescente na execução, não se tratando de decisão ilíquida como alega o agravante.

Referente a alegação de nulidade da intimação asseverando a necessidade de intimação pessoal do executado, nos termos do art. 523 § 4o do CPC.

Observo que o cumprimento de sentença o devedor foi intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513 § 2o do CPC, além disso, não há qualquer demonstração pelo agravante sobre eventual prejuízo, ensejando a aplicação do princípio da “
pas de nullité sans grief”,
previsto no art. 277 do CPC.

Desse modo, agiu com costumeiro acerto a douta magistrada ao rejeitar o conhecimento da impugnação do cumprimento, vejamos:

“
Depreende-se nos autos que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando em preliminar, a inépcia da peça de cumprimento de sentença em razão da ausência de cálculo de demonstrativo de débito pela exequente.

Alegou a inexequibilidade do título na forma que a demanda teria que ser objeto de liquidação, sob pena de cerceamento de defesa. Ponderou ainda que houve a nulidade da intimação na pessoa do advogado, em decorrência de que teria que ter intimação pessoal do executado.

Na sequência, requereu pela necessidade de suspensão do processo para apuração do valor consignado nos autos e requereu a impossibilidade de aplicação de juros compostos, a cobrança indevida dos aluguéis, e ainda que a impugnada pleiteou pelo pagamento de uma multa por rescisão contratual prevista na cláusula 12 do contrato de locação. Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo conforme art. 525, § 6o do CPC, a repetição do indébito, a multa por litigância de má-fé da exequente.

Entretanto, sem razão à executada, eis que os argumentos declinados não merecem acolhimento.

Portanto, tendo em vista que a parte executada apresentou parecer contábil págs. 64/66 do ID 42326032 e pág.01/10 do ID 42326034, tendo depositado o montante de R$ 59.281,05 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e um reais e cinco centavos) que entende devido, a parte exequente na pág. 14 do ID 42326037, manifestou pela aplicação da multa dos 10% (dez por cento) mais os honorários em 10% (dez por cento).

Posto isto, verifico que a parte exequente levantou mediante alvará o valor controverso (ID 61739004),
determino a remessa dos
autos à contadoria judicial
para apurar a eventual existente de valor remanescente na execução.

Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para manifestar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, já requerendo o que de direito.”
(id. 147023681)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022